Tribunal: TJES
Processo: 5001023-86.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001023-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ ANTONIO ALVES MEIRELES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001023-86.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO ALVES MEIRELES

Advogado do(a) IMPETRANTE: VANESSA RIBEIRO CHAVES - MG199396

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Antônio Alves Meireles contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, mediante uso de foice e motivação fútil, ocorrido em 27 de dezembro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a segregação cautelar carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se as medidas cautelares diversas seriam suficientes; (ii) estabelecer se ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois o crime de homicídio qualificado tentado comina pena máxima superior a 04 anos.

O
fumus comissi delicti
apresenta-se demonstrado pelo Auto de Apreensão da arma branca, pelo Boletim Unificado e pelos depoimentos de policiais e testemunhas que apontam o paciente como autor dos golpes de foice.

O
periculum libertatis
fundamenta-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
violento, caracterizado por ataque surpresa pelas costas da vítima e tentativa de golpe letal na região cervical.

A custódia cautelar serve à conveniência da instrução criminal para resguardar a colheita da prova oral, impedindo que a vítima e as testemunhas sofram temor ou coação antes da audiência de instrução.

Inexiste excesso de prazo desarrazoado quando o feito apresenta tramitação regular, com denúncia recebida e audiência designada, sendo a dilação temporal justificada pela pauta do Tribunal do Júri e pelo volume de processos da comarca, sem desídia do Judiciário.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não autorizam por si sós a revogação da prisão ou a substituição por cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal quando demonstrada a periculosidade social do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
insidioso e violento, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A necessidade de assegurar a integridade da prova oral e o livre depoimento da vítima fundamenta a segregação por conveniência da instrução criminal.

O excesso de prazo deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, não restando configurado quando a demora decorre das peculiaridades estruturais do órgão julgador e não de inércia estatal.

Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a periculosidade do paciente indica que a liberdade representa risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 14, inciso II; art. 282; art. 312; art. 313, inciso I; art. 319; art. 320. Código Penal, art. 121, § 2º, inciso II. Lei nº 12.403/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001023-86.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO ALVES MEIRELES

Advogado do(a) IMPETRANTE: VANESSA RIBEIRO CHAVES - MG199396

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ ANTÔNIO ALVES MEIRELES contra ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, nos autos do Processo tombado sob o nº 5018150-38.2025.8.08.0011, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que manteve a segregação cautelar. Aduz que o decisum se baseou em referências genéricas à gravidade do delito, carecendo de demonstração objetiva dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, a ausência de risco concreto à ordem pública e a desproporcionalidade da medida extrema, requerendo a sua substituição por cautelares diversas. Destaca, por fim, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo laboral.

O pedido liminar foi indeferido no ID 17924101.

Prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18435097), noticiando o trâmite regular do feito, o recebimento da denúncia e a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de setembro de 2026.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 18487097) opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Conforme se extrai dos autos, na denúncia narra-se que, no dia 27 de dezembro de 2025, por volta das 13h24, em via pública no Bairro Jardim Itapemirim, o paciente, agindo com evidente animus necandi e impelido por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima Lauriston Lane Batista. Segundo a exordial acusatória, a desavença originou-se no "Bar da Glória", quando o paciente, embriagado, caiu de uma cadeira e, falsamente, presumiu ter sido empurrado pela vítima. Posteriormente, ao encontrar a vítima na rua e no exato instante em que esta lhe deu as costas, o denunciado apossou-se de uma foice que a própria vítima portava e desferiu-lhe um golpe na perna, causando uma lesão de aproximadamente 30 centímetros. Ato contínuo, tentou desferir um novo golpe letal direcionado à região cervical da vítima, sendo impedido de consumar o homicídio apenas pela intervenção ativa de populares que o desarmaram.

No que concerne aos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, evidenciadas pela gravidade concreta da conduta).

O fumus comissi delicti encontra respaldo na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, fartamente evidenciados pelo Auto de Apreensão da arma branca utilizada (foice), pelo Boletim Unificado nº 60058373, bem como pelos contundentes depoimentos dos policiais militares e testemunhas presenciais encartados no inquérito policial.

No que tange ao periculum libertatis, a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta sobressai não apenas do tipo penal abstrato, mas do modus operandi ostensivamente violento empregado pelo paciente. Conforme bem destacado na decisão liminar e endossado pelo juízo a quo, a ousadia e periculosidade social do paciente revelam-se pelo ataque surpresa desferido pelas costas da vítima, valendo-se de instrumento de extremado potencial lesivo (foice), e pela frieza em tentar direcionar um segundo golpe ao pescoço do ofendido.

Ademais, a constrição cautelar faz-se imperiosa também por conveniência da instrução criminal. A manutenção da segregação objetiva resguardar a lisura na colheita da prova oral, assegurando que a vítima sobrevivente e as testemunhas presenciais dos fatos possam expor seus depoimentos em juízo de forma escorreita, livres de qualquer espécie de temor, coação ou intimidação que a liberdade do agressor poderia lhes infundir.

Com relação ao argumento afeto à regularidade temporal do cárcere, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa demanda ofensa manifesta à razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

No presente caso, as informações da autoridade coatora demonstram a regular tramitação e o impulsionamento constante do feito. A prisão em flagrante, ocorrida em 27 de dezembro de 2025, foi prontamente convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 29 de dezembro de 2025. Em seguida, houve o célere oferecimento e recebimento da denúncia, citação do acusado e efetiva apresentação da Resposta à Acusação pela defesa, operando-se a ratificação do recebimento da exordial.

A audiência de instrução e julgamento encontra-se devidamente designada para o dia 09 de setembro de 2026, tendo a autoridade judiciária de piso justificado, de forma idônea, que tal marco foi fixado em estrita conformidade com a pauta da referida Vara, a qual acumula a complexa competência do Tribunal do Júri e administra elevado acervo de processos envolvendo réus presos. Dessa forma, ausente qualquer inércia estatal, desídia ou abandono da causa, a dilação encontra-se plenamente justificada pelas peculiaridades estruturais da comarca, não se verificando excesso de prazo apto a relaxar a custódia cautelar.

Com relação ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, importa registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente (tais como primariedade e residência fixa) não possuem, por si sós, o condão de assegurar a revogação do cárcere quando presentes, de forma robusta, os motivos ensejadores da preventiva. Sob o enfoque da adequação, as medidas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se patentemente insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social e a higidez do processo diante do grau de periculosidade externado no caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)